Tribunal: TJMT
Processo: 1024236-58.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024236-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO FELIX ALVAREZ - CPF: 025.017.211-95 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA - CPF: 023.082.281-99 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS - BEM IMÓVEL CONSTRUÍDO EM TERRENO DE TERCEIRO ANTES DO CASAMENTO - ESFORÇO COMUM NÃO CONFIGURADO - COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS ANTES DO CASAMENTO - FRUTOS PATRIMONIAIS PARTILHÁVEIS - FIXAÇÃO DO MARCO FINAL DO REGIME DE BENS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por João Felix Alvarez contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio ajuizada por Bárbara Beatriz Itacaramby da Silva, que rejeitou a inicial e acolheu parcialmente o pedido contraposto, determinando a partilha de bens e valores despendidos com a construção de imóvel utilizado pelo casal, bem como eventual capital auferido em empresa da qual o autor foi sócio. O recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexistência dos bens indicados para partilha, e requer a exclusão da partilha do imóvel e de eventuais lucros da empresa, além da fixação do marco final do regime de bens em março/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação e obscuridade quanto aos bens partilháveis; (ii) estabelecer se o imóvel e os valores aplicados em sua construção devem integrar a partilha; (iii) determinar se os ganhos oriundos da participação societária anterior ao casamento são partilháveis; (iv) fixar o marco final do regime de bens como sendo março de 2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A sentença está devidamente fundamentada nos termos do art. 489, §1º, do CPC, com análise das provas constantes dos autos, não se verificando nulidade por ausência de fundamentação ou obscuridade.

4 - O imóvel objeto da controvérsia foi construído antes do casamento, em terreno de titularidade dos pais do apelante, que também arcaram com os custos da construção, sem comprovação de doação ou aquisição onerosa pelo casal; assim, não integra o patrimônio comum.

5 - A ausência de escritura de doação e a prova de mera tolerância dos proprietários configuram relação de comodato, não ensejando partilha.

6 - Os bens móveis que guarnecem o imóvel são partilháveis, uma vez que comprovadamente e declaradamente foram adquiridos de forma solidaria pelos então nubentes e não houve prova de exclusividade patrimonial.

7 - As cotas sociais da empresa MULTI ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA. foram adquiridas pelo apelante antes do casamento, sendo bens particulares, mas os frutos econômicos auferidos durante o matrimônio são partilháveis, nos termos do art. 1.660, V, do Código Civil.

8 - O término da relação conjugal foi reconhecido por ambas às partes como ocorrido em março de 2020, motivo pelo qual se fixa tal data como marco final do regime de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A sentença que analisa os elementos de prova e enfrenta os pontos controvertidos não é nula por ausência de fundamentação.

2 - Imóvel construído em terreno de terceiro antes do casamento e com recursos alheios ao casal não integra o patrimônio comum e não é partilhável.

3 – A prova dos autos demonstra que o ex-casal exerceu mera detenção do imóvel pertencente ao sogro, decorrente de comodato verbal ou permissão, cujo efeitos jurídicos não ensejam a partilha do bem imóvel. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0002057-58.2013.8.11.0032, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 07/12/2022).

4 - Cotas sociais adquiridas antes do casamento são bens particulares, mas os frutos patrimoniais gerados durante o casamento são partilháveis.

5 - O marco final do regime de bens pode ser fixado com base na data de separação fática reconhecida pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO FELIX ALVAREZ
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio, processo nº 1024236-58.2021.8.11.0041, da 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, movida em desfavor de
BARBARA BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA.

A sentença de primeira instância rejeitou a inicial de João e acolheu parcialmente o pedido contraposto de Bárbara, determinando a partilha de bens e valores despendidos com a construção do imóvel, bem como eventual capital auferido pela empresa na qual João foi sócio.

Em suas razões recursais, o recorrente alegou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e obscuridade, além da inexistência dos bens indicados para partilha.

Requereu a exclusão da partilha dos valores despendidos na construção do imóvel, por terem sido custeados por terceiros e realizados antes do casamento.

Requereu a exclusão de eventual ganho de capital relacionado à empresa da qual o autor foi sócio, por ausência de acréscimo patrimonial e por aquisição das cotas antes do matrimônio.

Subsidiariamente, requereu que o acervo partilhável seja quantificado expressamente pela sentença, com delimitação clara dos valores, e que se fixe o marco final do regime de bens em março/2020.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 253079321).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea e da inexistência especificação dos bens e dos valores sujeitos à partilha.

Entretanto, esclareço que o Juiz a quo fundamentou sua sentença com base na prova documental colacionada aos autos.

O acerto ao não da decisão nada tem haver com ausência de fundamentação

Consoante dispõe o art. 489, §1º, I e II do CPC:

“Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.”

Dessa forma, a sentença a despeito da alegada ausência de especificação numérica dos bens, enfrentou todos os pontos controversos da lide, inclusive quanto à titularidade formal do imóvel e à ausência de provas de que os bens móveis pertenciam exclusivamente ao recorrente.

Ademais, eventual imprecisão na mensuração dos valores não é causa de nulidade do decisum, mas sim matéria a ser dirimida em fase de cumprimento de sentença.

Quanto ao mérito
, é incontroverso nos autos que as partes se casaram em
22/06/2018
(id. 253078173), sob o regime de comunhão parcial de bens.

Entretanto, analisando os autos (id. 2530792590), verifico que a requerente/apelada afirmou em seu depoimento que:

Juiz
: quem pagou as despesas da construção.

Requerida
: A construção? O Felix

Juiz
: Quem?

Requerida
: Felix (pai do apelante).

Juiz
: Ele que pagou a casa?

Requerida
: sim, a parte estrutural, sim.

Juiz
: quando foi construída a casa.

Requerida
: começou em de 2015/2016, mas não chegou a ser finalizada porque eu engravidei.

Juiz
: quem adquiriu os moveis da casa?

Requerida
: eu e meu esposo.

Juiz
: houve escritura de doação?

Requerida
: não.

Nos termos do art. 1.658 do Código Civil, "comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento". Logo, os bens adquiridos antes do casamento não se comunicam, salvo disposição contratual diversa ou prova de aquisição onerosa e conjunta.

Assim, verifica-se que o imóvel é propriedade exclusiva dos pais do marido, que detêm a titularidade do terreno e arcaram integralmente com os custos da construção.

Não há nos autos qualquer documento que comprove doação ou transferência do bem para o casal ou para o marido.

Quanto à participação da companheira, embora tenha contribuído de forma afetiva, emocional e em tarefas não econômicas durante a obra, tais contribuições não configuram esforço comum relevante para a aquisição do imóvel.

O esforço comum, para fins de reconhecimento de direito à meação ou à participação, exige contribuição econômica ou trabalho diretamente relacionado à valorização do bem, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS - DOAÇÃO EM FAVOR DO CASAL - BEM IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCA DE AMPARO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – MERA PERMISSÃO/TOLERÂNCIA DO PROPRIETÁRIO

- PARTILHA DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico não prevê a hipótese da doação verbal de imóvel, porque se exige para o negócio, escritura pública ou instrumento particular (art. 541 do CC/02).

A prova dos autos demonstra que o ex-casal exerceu mera detenção do imóvel pertencente ao sogro, decorrente de comodato verbal ou permissão, cujo efeitos jurídicos não ensejam a partilha do bem imóvel.
(TJMT,

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0002057-58.2013.8.11.0032, RELATOR:

GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 07/12/2022).

Dessa forma, o imóvel não integra o patrimônio comum do casal, não cabendo à companheira qualquer direito sobre o referido bem no momento da partilha decorrente do divórcio.

Quanto aos bens que guarnecem o imóvel
, o Juiz de piso afirmou em sua sentença que:

Em analise aos autos, e no que diz a partilha de bens
deverão ser partilhados os valores gastos e devidamente pagos para a construção do imóvel e demais utensílios/bens que foram utilizados na sua construção em nome das partes, e no que diz respeito
a empresa em nome do requerente, tais valores de capitais auferidos durante a relação/casamento deverá ser partilhada, pois não se esta partilhando a empresa, e sim o capital em nome do requerente, sob o regime da comunhão parcial de bens devendo, portanto, os referidos bens/dividas e cotas trazidos nos autos serem partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento), de forma proporcional entre as partes.

Pelo exposto e o que mais dos autos consta, REJEITO A INICIAL e ACOLHO O PEDIDO CONTRAPOSTO realizado em sede de contestação por sentença (art. 487, I, do Código de Processo Civil), para PARTILHAR OS BENS, devidamente comprovados na proporção de 50% (cinquenta por cento), para a Sra. BEATRIZ ITACARAMBY DA SILVA e Sr. JOÃO FELIX ALVAREZ, conforme descrito acima. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Entretanto, friso que o próprio apelante confessou na fase de conhecimento que os bens que guarneciam o imóvel são partilháveis. (id. 253078168).

Dessa forma, os bens que guarnecem o imóvel devem ser partilhados, nos termos apontados na sentença a quo.

Quanto ao Capital auferido pelo apelante
, decorrente da participação societária da empresa MULTI ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Analisando os autos, verifico que o recorrente ingressou na empresa em
abril de 2018
, enquanto o casamento ocorreu em
junho de 2018
.

Isso significa que as cotas sociais da empresa foram adquiridas antes do início do casamento.

Logo, as cotas em si não se comunicam, pois não foram adquiridas na constância do vínculo conjugal.

Conforme o art. 1.659, inciso I do Código Civil, excluem-se da comunhão os bens adquiridos por um dos cônjuges antes do casamento.

Assim, o juízo de origem, com acerto, limitou-se a reconhecer o direito à meação sobre valores que eventualmente se demonstrassem como frutos desse capital, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença, se for o caso.

Por fim
, no que tange ao pedido de fixação do marco final do regime de bens em março de 2020, observo que, embora a sentença tenha mencionado que o término da relação conjugal ocorreu em março de 2020 (id. 253079309), não houve uma declaração expressa acerca do término formal do casamento na data mencionada.

Ao analisar os autos, verifico que a parte requerida/apelada não apresentou objeção a essa afirmação.

Assim, considerando a ausência de contestação por parte da apelada, entendo que, nesse ponto, a sentença deve ser reformada para declarar o término do casamento em março de 2020, fixando o referido marco como a data de dissolução do vínculo conjugal.

Ante ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para excluir da partilha o imóvel e os valores depreendidos para a sua construção, bem como para estabelecer o término da relação conjugal em março de 2020, mantendo a higidez dos demais dispositivos da sentença.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando cada parte ao pagamento de 50% dos honorários advocatícios fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025